Tribunal: TJSP
Processo: 0008647-66.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo em Execução – Exame criminológico - Ministério Público que se insurge contra decisão do Juízo das Execuções que promoveu o sentenciado ao regime aberto, após declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 112, §1o, da LEP, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Decisão que merece reforma – Inconstitucionalidade não constatada – Exame criminológico que confere ao

Ementa:
Agravo em Execução – Exame criminológico - Ministério Público que se insurge contra decisão do Juízo das Execuções que promoveu o sentenciado ao regime aberto, após declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 112, §1o, da LEP, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Decisão que merece reforma – Inconstitucionalidade não constatada – Exame criminológico que confere ao julgador elementos não abarcados pela mera certidão de conduta carcerária, dando-se eficácia ao princípio constitucional da individualização da pena – Decisão posterior à vigência da norma, atraindo sua incidência pelo princípio do tempus regit actum – Precedentes – Exame criminológico que se justifica pela gravidade concreta da conduta do condenado, que é reincidente, e que já cumpriu pena anteriormente nos regimes fechado e semiaberto, mas não absorveu a terapêutica penal, e voltou a delinquir, o que denota sua predisposição à reincidência delitiva – Agravo provido.